Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702475-97.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU DECISÃO Petição de ID 24365429. HOMOLOGO a desistência do recurso inominado. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.